Tribunal: TJSP
Processo: 1037290-14.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Nomeação
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - APROVAÇÃO DE CANDIDATO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL - CARGO AUXILIAR TÉCNICO EM SAÚDE – ENFERMAGEM - EDITAL No 04/2013 - AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO E POSSE NO CARGO PÚBLICO NO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CERTAME - DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA TRAÇADA NO RE 598.099/MS

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - APROVAÇÃO DE CANDIDATO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL - CARGO AUXILIAR TÉCNICO EM SAÚDE – ENFERMAGEM - EDITAL No 04/2013 - AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO E POSSE NO CARGO PÚBLICO NO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CERTAME - DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA TRAÇADA NO RE 598.099/MS QUE JUSTIFIQUE A NÃO NOMEAÇÃO DO CANDIDATO APROVADO - SENTENÇA QUE SE REFORMA PARA CONCEDER A SEGURANÇA – INTELIGÊNCIA DO TEMA 161 DE REPERCUSSÃO GERAL – PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO.